Tribunal: TJMT
Processo: 1040824-89.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040824-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.523.671-93 (APELANTE), WELLINGTON SANTOS DA SILVA - CPF: 693.762.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RAFHAEL SIMOES PITONDO - CPF: 023.399.541-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BERLI ROSA DE CASTRO - CPF: 762.428.701-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL [PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENAS ELEVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - LESÃO CORPORAL - CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME - MOTIVAÇÕES INIDÔNEAS - SEGUNDA FASE - REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) - AMEAÇA - REINCIDENTE - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) - REPARAÇÃO CIVIL - VALOR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO
MÍNIMO - JULGADOS DO STJ E TJMT
-
RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA E REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL
.

“Não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312).

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

“A banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003).

Afigura-se proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ, AgRg no HC n. 880.054/RS; HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, AP, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

Recurso provido para readequar as penas da lesão corporal e da ameaça a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais e materiais para 1 (um) salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1040824-89.2023.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1040824-89.2023.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça, em concurso material, a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto,
bem como à reparação de danos morais e materiais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
- art. 129, § 13º, e art. 147, do CP - (ID 205058749).

O apelante sustenta que as penas teriam sido elevadas mediante fundamentações inidôneas.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 205058760).

A i. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 205058763).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que:

“[...] Em que pese a inexistência de previsão legal do quantum de pena a ser elevado para cada agravante, prudente a adoção do critério jurisprudencialmente recomendado, a fim de que a pena do recorrente seja exasperada em 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 210099158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado LUÍZ FELIPE DOS SANTOS SILVA, [...] atribuindo-lhe a prática dos delitos descritos nos Artigos 69, 129, § 13º e 147 todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006. [...]

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §13º DO CÓDIGO PENAL) [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

[...] IV - No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado é reincidente, vez que possui Execução Penal nº 2000845-85.2021.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, razão pela qual agravo a pena do denunciado em 06 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): [...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias agravantes descritas no Artigo 61, incisos I e II, alínea ‘f’, do Código Penal, haja vista que o acusado é reincidente, além do fato de que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 02 (dois) meses a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 03 (três) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado LUÍZ FELIPE DOS SANTOS SILVA, [...] atribuindo-lhe a prática dos delitos descritos nos Artigos 69, 129, § 13º e 147 todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006, em regime inicial ABERTO [...].

Ademais, FIXO o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
[...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 205058749)

Pois bem.

Da lesão corporal (CP, art. 129, § 13º):

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] revela-se inidônea e deve ser afastada, pois
“não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312 - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6.8.2013).

Este e. Tribunal assim tratou a questão:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Quanto aos motivos do crime,
“a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022).

Afastadas as circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivos do crime], mantém-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, por ser o mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e elevou a pena em 6 (seis) meses.

À época do fato [30.11.2023], o apelante registrava condenação por ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, transitada em julgado no dia 24.11.2021 - (SEEU 2000845-85.2021.8.11.0064; ação penal NU 1004191-50.2021.8.11.0003).

No tocante ao patamar de aumento, havendo apenas uma condenação a ser sopesada, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC n. 880.054/RS - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 15.3.2024).

Dessa forma, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e readéqua-se a pena intermediária para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, a pena da lesão corporal deve ser totalizada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Da ameaça (CP, art. 147):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) mês de detenção, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e reincidência (CP, art. 61, I), elevada a pena em 2 (dois) meses.

O apelante possuía, na data do delito [30.11.2023], condenação por ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, transitada em julgado no dia 24.11.2021 - (SEEU 2000845-85.2021.8.11.0064; ação penal NU 1004191-50.2021.8.11.0003).

Com efeito, afigura-se proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ, HC nº 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC nº 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Assim sendo, redimensiona-se a pena provisória para 1 (mês) e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena final da ameaça deve ser fixada em 1 (mês) e 10 (dez) dias de detenção.

Diante do concurso material entre a lesão corporal e a ameaça (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime aberto (CPP, art. 617).

Sobre a reparação civil, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado a título de danos morais e materiais, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 205058704), declarou trabalhar com serviços gerais, sem estabelecer renda atual, bem como ser assistido pelo órgão da Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(AP, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Nesse contexto, o quantum indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas da lesão corporal e da ameaça a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais e materiais para 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024